Tribunal: TJMT
Processo: 1006984-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1006984-59.2021.8.11.0003
Embargante: MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
Embargado: BEATRIZ SILVA SOARES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INFORMAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VICIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, em relação à apreciação da preliminar arguidas nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Pedido de sustentação oral que deve ser indeferido em razão da previsão do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006984-59.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA SOARES - CPF: 027.071.231-37 (RECORRIDO), RENATA FLORIO DE OLIVEIRA DUCCI - CPF: 032.285.001-01 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRENTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024